Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL. MERA IRREGULARIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 914, §1o, do CPC/15 dispõe que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
2. Malgrado a confusão e atecnia da apresentação dos Embargos à Execução no bojo do processo executivo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, conclui-se que o ocorrido se trata de mera irregularidade, podendo ser o vício sanado.
3. O protocolo errôneo dos embargos à execução nos autos executivos pode ser perfeitamente sanado mediante concessão de prazo para o executado corrigir o vício, ou mesmo mediante o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado pela serventia do Juízo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.